Tribunal: TCU
Processo: 032.201/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com o objetivo de identificar e caracterizar o potencial ferroviário subutilizado do mercado doméstico de cargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento realizado com o objetivo de identificar e caracterizar o potencial subutilizado do transporte ferroviário do mercado doméstico de cargas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização de painel de divulgação dos resultados da auditoria; 9.2. autorizar a realização de fiscalização no Ministério dos Transportes, Infra S.A. e ANTT para avaliar as medidas adotadas para incentivar o aumento da participação do setor ferroviário no mercado doméstico de cargas e para atualizar e dar transparência acerca dos dados e análises sob gestão do poder público referente ao mercado doméstico; 9.3. encaminhar cópia do presente Relatório ao Ministério dos Transportes para subsidiar a elaboração dos planos ferroviários em desenvolvimento; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.